Tribunal: TJPA
Processo: 0803441-81.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803441-81.2022.8.14.0401

APELANTE: LEILA BATISTA CARDOSO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
,
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO E REFORMA DA DOSIMETRIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por LEILA BATISTA CARDOSO, contra sentença que a condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, e mais 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, por incorrer nas sanções penais do art. 33, da Lei nº 11.343/2006. A defesa requer a absolvição da recorrente ante à insuficiência de provas ou a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito inserto no art. 28, da Lei 11.343/06. Subsidiariamente, requereu a reforma da dosimetria com a pena base no mínimo legal.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 03 (três) questões em discussão: (i) avaliar a comprovação ou não de provas suficientes para demonstrar a absolvição da recorrente por insuficiência de provas, (ii) examinar a desclassificação para uso próprio, capitulado no artigo 28, da Lei nº 11.343/06; (iii) avaliar a reforma da dosimetria.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade e autoria do crime praticado está demonstrada de forma segura, notadamente,
pelo laudo toxicológico Definitivo, tendo sido provado que as substâncias encontradas em posse da apelante
constavam de
1.050g (um quilo e cinquenta gramas) da substância Delta-9-THC Delta 9 Tetrahidrocanabinol, princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como “MACONHA”, assim como também pela prova oral elencada nos autos.

4. Não há como desclassificar o crime de tráfico de drogas para uso próprio, pois a ré foi preso em flagrante com as referidas drogas, sendo que as circunstâncias em que ocorreu a prisão e aliado a quantidade da droga apreendida,
vem confirmar a conduta de ter em depósito droga que não se destinava ao consumo próprio
e que a acusada estava em situação de mercancia.

5. Reforma da dosimetria. Inocorrência.
Decisum
corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade
,
sendo mantida a sentença recorrida inalterada em seus termos
.

IV –
DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta a acusada, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

LEILA BATISTA CARDOSO
, inconformada com a sentença que a condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, e mais 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, por incorrer nas sanções penais do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa da recorrente pugnou pela sua absolvição ante à insuficiência de provas ou a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito inserto no art. 28, da Lei 11.343/06. Subsidiariamente, requereu a reforma da dosimetria, com a pena base no mínimo legal.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento dos recursos.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, “
que que Leila Batista Cardoso foi denunciada pelo Ministério Público do Estado do Pará em 26/04/2023, sob a acusação da prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, por fato ocorrido no dia 28/02/2022, por volta das 20h00m, quando a denunciada foi presa em flagrante, após ter sido encontrada com 01 (um) tablete grande, 01 (um) tablete médio e 03 (três) tabletes pequenos, acondicionando “maconha”, além de 02 (duas) caixas de fósforos contendo o mesmo material, desfarelado
”,
fato ocorrido nesta comarca de Belém/PA.

É a síntese dos fatos, passo análise das razões recursais.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição da apelante aduzindo, para tanto, insuficiência de provas para condenação.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais da ora apelante. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, notadamente pelo conjunto probatório apresentado, mormente pelo laudo toxicológico definitivo constante de ID 91689897
, assim como também pela prova oral elencada nos autos
.

A apelante, em juízo negou a prática delitiva.

Os Policiais Militares VALDENOR DE MELO FERREIRA; EVERTON LUIZ BEZERRA JUSTINIANO e JOHN DA SILVA ARAUJO, em juízo, de forma firme, segura e convincente, declararam, em harmonia com as suas declarações prestadas em sede inquisitorial, que receberam uma “denúncia” de que a ré estava portando uma mochila, a qual continha drogas ilícitas em seu interior. Ato contínuo, os policiais realizaram a abordagem da ré, tendo sido encontrada a mesma portando uma mochila, a qual continha uma quantidade expressiva de drogas ilícitas em seu interior
.

Vale salientar, também, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição do crime em epígrafe, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA USO PRÓPRIO

O pleito tem como discussão a questão de a droga apreendida ser destinada ao uso pessoal do apelante ou ao tráfico ilícito. Compulsando os autos, observa-se que foram apreendidos em poder da recorrente, como consta pelo
Laudo toxicológico definitivo, drogas, constando de
1.050g (um quilo e cinquenta gramas) da substância Delta-9-THC Delta 9 Tetrahidrocanabinol, princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como “MACONHA” e pelas circunstâncias do caso em concreto, estando assim em situação caracterizadora de tráfico.

Desta forma, não merece amparo a referida tese de desclassificação, pois a ré foi presa em flagrante com a referida droga, sendo que as circunstâncias em que ocorreu a prisão
, vem confirmar a conduta de ter em depósito droga que não se destinava ao consumo próprio
, não merecendo amparo, dessa forma, o pedido do recorrente de desclassificação da conduta de tráfico para o delito de uso, capitulado no artigo 28, da Lei nº 11.343/06.

DOSIMETRIA

Na hipótese, observou-se que o
decisum
foi corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e
após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo,
sendo mantida, assim, a sentença recorrida inalterada em seus demais termos.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 17/10/2024